Tribunal: TJES
Processo: 5018145-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018145-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA

AGRAVADO: FRECOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. PRAZO BIENAL. INAPLICABILIDADE EM CASOS DE FRAUDE. DESVIO DE FINALIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgou improcedente o pedido em relação à empresa e a dois de seus sócios, um dos quais já retirado da sociedade.

2. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a legitimidade passiva do sócio retirante e a presença de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de dois anos para a responsabilização do sócio retirante se aplica a casos de fraude e se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade é cabível diante de indícios de apropriação indébita e dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo de dois anos de responsabilidade do sócio retirante, previsto nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, não se aplica a casos de desconsideração da personalidade jurídica motivada por fraude ou abuso de direito perpetrados pelo sócio enquanto ainda na administração da empresa.

5. O abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade, está presente. Os autos demonstram que a pessoa jurídica foi utilizada como um escudo para a prática de ilícitos, com o claro propósito de lesar credores. 6. A apropriação indébita de valores da agravante e a dissolução irregular da sociedade, com a empresa sendo declarada inapta e baixada por localização desconhecida, são indícios que, somados a um precedente específico envolvendo as mesmas partes, corroboram a tese de desvio de finalidade. 7. A presunção de veracidade da revelia, embora relativa, é amplamente corroborada pelo vasto conjunto probatório, que demonstra o abuso da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio retirante e julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 9. Tese de julgamento: "1. A limitação temporal de responsabilidade do sócio retirante, prevista nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, não se aplica à desconsideração da personalidade jurídica fundamentada em fraude ou abuso de direito. 2. A apropriação indébita de valores, a dissolução irregular da sociedade e a existência de precedente judicial em processo diverso, que tenha reconhecido o uso da pessoa jurídica para fins ilícitos, são elementos que, em conjunto, configuram o desvio de finalidade e autorizam a desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 1.003 e 1.032. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1422020/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2001474/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0012296-22.2019.8.08.0024
, (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. HELTON FREITAS DE SOUZA, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele, e (ii) julgou improcedente o pedido de desconsideração em face do Sr. HEVERTON FREITAS DE SOUZA e da empresa FRECOMEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. ME.

Em suas razões recursais (id. 11017508), a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando que o juízo
a quo
incorreu em erro material ao analisar a legitimidade do Sr. Helton, partindo da premissa fática equivocada de que o contrato que originou a dívida fora firmado em 2019, quando, na verdade, data de 2009, período em que ele era sócio e administrador da Frecomex.

No mérito, aduz que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil, estão devidamente preenchidos. Aponta a existência de provas robustas de abuso da personalidade e desvio de finalidade, consubstanciados na apropriação indébita de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fato este já reconhecido em sentença judicial, e no encerramento irregular da sociedade, que foi baixada por inaptidão.

Destaca, ainda, a existência de outra decisão judicial que, em processo diverso, já deferiu a desconsideração da personalidade da Frecomex para atingir o patrimônio dos mesmos sócios por condutas fraudulentas.

Devidamente intimados os agravados, somente HEVERTON FREITAS DE SOUZA apresentou contrarrazões (id. 14026673), pugnando pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, sendo intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 15248778). Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação).

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018145-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA

AGRAVADO: FRECOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME, HELTON FREITAS DE SOUZA, HEVERTON FREITAS DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0012296-22.2019.8.08.0024
, (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr.
HELTON FREITAS DE SOUZA
, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele, e (ii) julgou improcedente o pedido de desconsideração em face do Sr.
HEVERTON FREITAS DE SOUZA
e da empresa
FRECOMEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. ME
.

A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: (i) a legitimidade passiva do sócio retirante, Sr. Helton Freitas de Souza, e (ii) a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravada.

1. Da Legitimidade Passiva do Sócio Retirante

A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Helton Freitas de Souza, sob o fundamento de que sua responsabilidade teria se exaurido com o decurso do prazo de dois anos de sua retirada da sociedade. Para tanto, o juízo partiu da premissa de que a relação contratual que originou o débito teria sido firmada em 2019.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a decisão padece de manifesto
error in judicando
.

O “Contrato de Mandato para Compra e Venda de Produtos Importados” (Doc. 07, id. 11017515), que deu origem à dívida, foi celebrado em 19 de outubro de 2009, e não em 2019. Naquela data, o Sr. Helton Freitas de Souza não apenas integrava o quadro societário da Frecomex, como assinou o referido instrumento na qualidade de seu diretor e representante legal. Sua retirada da sociedade somente ocorreu em 21 de julho de 2013.

Portanto, os atos fraudulentos que resultaram na apropriação dos valores da agravante ocorreram inequivocamente durante o período de sua gestão.

Fixada essa premissa fática, a questão jurídica se resolve pela jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça. A limitação temporal de responsabilidade prevista nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil não se aplica aos casos de desconsideração da personalidade jurídica motivada por fraude ou abuso de direito perpetrados pelo sócio enquanto ainda na administração da empresa. Nesse sentido:

“Não incidem as disposições contidas nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, que tem como fundamento o abuso de direito por parte do sócio quando ele ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1422020/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplicam os prazos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC/2002 para a responsabilização dos sócios, no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2001474/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe 26/10/2022)

O agravado Heverton, em suas contrarrazões, insiste na aplicação do prazo bienal, citando precedentes que, contudo, tratam de hipótese diversa, qual seja, a responsabilidade do ex-sócio por obrigações contraídas pela sociedade após a sua retirada, o que não se confunde com a responsabilidade por atos ilícitos praticados antes de sua saída.

Dessa forma, tendo o Sr. Helton Freitas de Souza participado dos atos que configuraram o abuso da personalidade jurídica, sua legitimidade passiva é manifesta, devendo a decisão agravada ser reformada neste ponto.

2. Do Mérito da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito. A decisão recorrida indeferiu o pedido de desconsideração por entender que a agravante não se desincumbiu de provar o abuso da personalidade, limitando-se a apontar a ausência de bens da devedora.

O agravado Heverton corrobora essa tese, afirmando que a revelia não gera presunção absoluta e que o ônus da prova da fraude não foi cumprido.

Assiste razão ao agravado quando afirma que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa. Contudo, no caso dos autos, essa presunção não se encontra isolada; ao contrário, ela é amplamente corroborada por um conjunto probatório vasto e contundente, que ultrapassa em muito a mera alegação de insolvência e demonstra o efetivo abuso da personalidade.

O art. 50 do Código Civil autoriza a desconsideração em caso de desvio de finalidade, conceituado como “
a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
” (§1º).

No caso em tela, os autos demonstram uma série de atos que, somados, configuram o exato suporte fático da norma:

a) Apropriação indébita reconhecida judicialmente: a sentença proferida na ação principal (Doc. 08, id. 11017516), que constituiu o título executivo, foi clara ao condenar a Frecomex ao pagamento de R$ 651.290,70, reconhecendo que a empresa se apropriou de um saldo credor de R$ 555.400,18 pertencente à agravante.

b) Dissolução irregular da sociedade: a agravante comprovou que a Frecomex, após a apropriação dos valores, encerrou suas atividades de forma irregular. Conforme documentos da Receita Federal (Docs. 09 e 10, ids. 11017517, 11017518), a empresa foi declarada “INAPTA” por “LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA” e, posteriormente, teve sua inscrição baixada por inaptidão. Tal conduta é um forte indício do intuito de frustrar a execução e caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica.

c) Precedente específico envolvendo as mesmas partes: a agravante trouxe aos autos a sentença proferida no Processo nº 0014771-58.2013.8.08.0024 (Doc. 13, id. 11017521), em trâmite na 10ª Vara Cível de Vitória. Naquela demanda, movida por outro credor contra os mesmos Agravados (Frecomex, Helton e Heverton), o juízo já havia deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, concluindo pela existência de fraude e abuso. Embora tal decisão não vincule este julgamento, ela serve como prova robusta do
modus operandi
e do comportamento reiterado dos sócios em utilizar a pessoa jurídica para lesar terceiros.

O cenário delineado não deixa dúvidas de que a pessoa jurídica foi utilizada como um escudo para a prática de ilícitos, com o claro propósito de lesar credores, o que se amolda perfeitamente à hipótese de desvio de finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada e, por conseguinte:

a) Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Agravado HELTON FREITAS DE SOUZA;

b) Julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para, com fundamento no art. 50 do Código Civil, redirecionar os efeitos da execução em trâmite nos autos nº 0013819-50.2011.8.08.0024 ao patrimônio pessoal dos sócios HELTON FREITAS DE SOUZA e HEVERTON FREITAS DE SOUZA.

INDEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo agravado Heverton Freitas de Souza, uma vez que o contorno fático dos autos, notadamente o fato de residir em bairro nobre da capital (Praia do Canto), estar amparado por advogado particular, e não indicar a profissão exercida, elidem a presunção que milita em seu favor. E, embora intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se silente.

Via de consequência, condeno os agravados ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)